Tribunal: TJDFT
Processo: 0721785-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Intervinil Indústria e Comércio Ltda. – ME, que usa o nome comercial Suit Pagamentos S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada –Maria Barros Magalhães –, indeferira o pedido de reconsideração que formulara almejando que seja suspensa a ordem de bloqueio incidente sobre conta bancária de sua titularidade, via sistema Bacenjud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Segundo o provimento arrostado, de conformidade com o resultado da pesquisa via sistema Bacenjud, a ordem de bloqueio direcionada às contas bancárias de sua titularidade restaram frustradas e, demais disso, eventual insurgência em face dessa medida deve ser formulada pela via processual adequada. Objetiva a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado que determinara o bloqueio de numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade. Como substrato apto a aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor e dos litisconsortes SAF – Corporate Participação em Sociedades Ltda., SAF – Serviços de Assistência Familiar Ltda., GA Consultoria Empresarial e Treinamento Eireli – Invictuos, GSAF – Serviços de Assistência Financeira Ltda. Traderwinners, Alpha Consultoria e Treinamentos em Desenvolvimento Profissional Ltda., Alexsandro Rodrigues Alves, Rayvanderson Fernandes dos Santos, Gesllane Nunes de Souza, José Charles Santos Soares, David Moreira Santos, José Carlos dos Santos, Ismuller Alves da Cruz e Silvana de Jesus Santos, ação de conhecimento almejando a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), acrescida dos valores dos rendimentos a que teria direito. Esclarecera que, como lastro da pretensão, a agravada alegara que as sociedades empresárias individualizadas integram o Grupo SAF e têm como sócios, de fato e de direito, as pessoas físicas nomeadas e como objeto social a realização de investimentos junto ao mercado financeiro. Pontuara que, de acordo com as alegações na peça vestibular, a agravada firmara contrato com SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda. com vigência durante o período de 26.10.2019 a 06.05.2020, por meio do qual repassara à sociedade a quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para ser investida, fazendo jus ao recebimento de lucros mensais de 8% (oito por cento) ao mês. Esclarecera que, segundo alegara a agravada, a SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda. não cumprira o acordado, porquanto, além da nuança de que não lhe destinara os rendimentos mensais, deixara de restituir o montante investido. Observara que, de conformidade com a narrativa da agravada, os réus conceberam um esquema fraudulento, ilícito e com características de pirâmide financeira para se enriquecerem em prejuízo de terceiros e, diante do havido, aviara ação de conhecimento em seu desfavor e dos litisconsortes individualizados almejando, em sede de antecipação da tutela, o bloqueio de valores eventualmente recolhidos em contas bancárias de titularidades dos réus. Mencionara que, contudo, não participara do contrato firmado pela agravada e, outrossim, não integra o Grupo SAF. Salientara que possui personalidade jurídica distinta da SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda. e quadro social diferente. Pontuara que, de fato, tivera a ré Silvana de Jesus Santos, que é funcionária da SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda., como conselheira, contudo, não possui qualquer vínculo com os réus. Esclarecera que, de conformidade com o inquérito policial inaugurado para apurar suposto ilícito penal praticado pelos réus, notadamente as sociedades empresárias individualizadas, a testemunha chamada Ludwing Oliveira Júnior noticiara à autoridade policial que a ré Silvana de Jesus Santos ingressara como sócia do Suit Bank – ora agravante – integralizando capital social no valor de R$ 705.391.000,00 (setecentos e cinco milhões, trezentos e noventa e um mil reais), aparentemente com a intenção de desviar o dinheiro aplicado por investidores junto às empresas integrantes do Grupo SAF. Defendera que o juízo singular, lastreado nessa narrativa, “mas parece mesmo uma brincadeira[1]”, considerara a possibilidade de ter participado do suposto esquema fraudulento praticado pelos integrantes do Grupo SAF. Frisara que não possui qualquer relação contratual com a agravada e caso seja preservada a ordem de bloqueio experimentará grave prejuízo, notadamente porque não ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação. Destacara que a decisão guerreada afigura-se “bastante temerária, pois, não observou os termos do contrato que foi acostado aos autos, a qual é a peça fundamental para melhor elucidar a realidade dos fatos, se baseando em um depoimento sem provas, com apenas suposições, entendendo o M.M. Juiz a quo que isso seria suficiente para incluir o agravante no polo passivo e deferir a tutela de urgência[2].” Acrescera que sequer ostenta legitimidade para integrar a angularidade passiva da ação ajuizada pela agravada e, com o bloqueio que alcançara conta bancária de sua titularidade, encontra-se comprometido o exercício de suas atividades comerciais, de modo que, caso seja preservado, a continuidade de suas atividades será comprometida. Salientara que o bloqueio determinado pelo juízo singular prejudica todos seus clientes investidores, pois ficam impedidos de movimentar os ativos investidos. Realçara que sequer possui argumentos para se defender nos autos da ação principal, porquanto desconhece o contrato firmado pela agravada e as relações empreendidas pelos réus. Ressaltara que, nesse contexto, não se vislumbra a prova inequívoca do direito da agravada em seu desfavor e, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Intervinil Indústria e Comércio Ltda. – ME, que usa o nome comercial Suit Pagamentos S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada –Maria Barros Magalhães –, indeferira o pedido de reconsideração que formulara almejando que seja suspensa a ordem de bloqueio incidente sobre conta bancária de sua titularidade, via sistema Bacenjud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Segundo o provimento arrostado, de conformidade com o resultado da pesquisa via sistema Bacenjud, a ordem de bloqueio direcionada às contas bancárias de sua titularidade restaram frustradas e, demais disso, eventual insurgência em face dessa medida deve ser formulada pela via processual adequada. Objetiva a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado que determinara o bloqueio de numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que, conquanto a decisão guerreada tenha indeferido o pedido de reconsideração que formulara almejando que seja suspensa a ordem de bloqueio incidente sobre conta bancária de sua titularidade, via sistema Bacenjud, ressoa impassível que o agravo de instrumento manejado pela ora agravante é tempestivo. Com efeito, de conformidade com o que se extrai dos autos da ação principal, a agravada aviara, originalmente, ação de conhecimento em desfavor de SAF – Corporate Participação em Sociedades Ltda., SAF – Serviços de Assistência Familiar Ltda., GA Consultoria Empresarial e Treinamento Eireli – Invictuos, GSAF – Serviços de Assistência Financeira Ltda. Traderwinners, Alpha Consultoria e Treinamentos em Desenvolvimento Profissional Ltda., Alexsandro Rodrigues Alves, Rayvanderson Fernandes dos Santos, Gesllane Nunes de Souza, José Charles Santos Soares, David Moreira Santos, José Carlos dos Santos, Ismuller Alves da Cruz, almejando a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), acrescida dos valores dos rendimentos a que teria direito. Alegara a agravada, como lastro da pretensão, que a SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda. não cumprira o acordado, porquanto, além da nuança de que não lhe destinara os rendimentos mensais, deixara de restituir o montante investido. Sustentara a agravada que os réus conceberam um esquema fraudulento, ilícito e com características de pirâmide financeira para se enriquecerem em prejuízo de terceiros, e, diante do havido, postulara, em sede de antecipação da tutela, o bloqueio de valores eventualmente recolhidos em contas bancárias da titularidade dos réus. Sustentara a agravada, como lastro dessa pretensão, que as sociedades empresárias individualizadas integram o Grupo SAF e têm como sócios, de fato e de direito, as pessoas físicas nomeadas e como objeto social a realização de investimentos junto ao mercado financeiro. Pontuara que, de acordo com as alegações na peça vestibular, firmara contrato com SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda., com vigência durante o período de 26.10.2019 a 06.05.2020, por meio do qual repassara à sociedade a quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para ser investida, fazendo jus ao recebimento de lucros mensais de 8% (oito por cento) ao mês. Aviada a pretensão, a medida de urgência fora acolhida pelo juízo singular, nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de tutela de urgência, necessária a configuração de seus pressupostos previstos no artigo 300 do CPC: Probabilidade do direito invocado, risco de dano irreparável e reversibilidade da medida. A probabilidade do direito invocado encontra-se na farta documentação juntada pela parte autora, demonstrado que investiu R$ 160.000,00 no plano ofertado pelas pessoas jurídicas requeridas, das quais participam as pessoas naturais que compõem o pólo passivo. A documentação demonstra o investimento e a ausência de remuneração dos valores contratados. Além disso, comprova-se que as finanças dos requeridos estão em derrocada, tendo ocorrido até simulação de sequestro de um dos gestores, para justificar o esvaziamento do caixa das empresas requeridas, conforme demonstram as apurações em inquéritos policiais devidamente formalizados. O risco de dano irreparável surge desse esvaziamento patrimonial. Nessas situações que envolvem captação de recursos em troca de remuneração financeira acima dos índices praticados no mercado, as empresas envolvidas não possuem patrimônio imobiliário ou outros bens capazes de suportar as obrigações assumidas, ante a exclusiva atividade monetária que desenvolvem. Por isso, a possibilidade de esvaziamento patrimonial, inclusive dos sócios, é corriqueiramente praticada, o que inviabilizaria a futura restituição dos valores desembolsados pela autora. Isso tornaria inútil o resultado prático do presente processo. A medida é plenamente reversível, pois o arresto de valores levará o saldo encontrado a uma conta judicial remunerada, o que estabelece que, ao final do processo, os valores estarão disponíveis ao juízo para destiná-los a quem tiver sucesso na demanda. As medidas de suspensão de passaportes e CNHs são subsidiárias e, caso necessárias, deverão ser requeridas a tempo e modo, demonstrando-se a utilidade delas. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar o bloqueio via BACENJUD do valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), montante que deverá ser transferido para conta judicial. Do mesmo modo, defiro a pesquisa e bloqueio via RENAJUD de veículos dos requeridos. Caso haja bloqueio em diversas contas de valor que supere ao aqui determinado, deverá ser promovida a liberação do excedente, devendo ser mantida a transferência a este juízo dos valores encontrados em contas das pessoas jurídicas. I. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados reveis e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art.344 do CPC).” Merece ser acentuado que as pesquisas determinadas pelo juízo singular não lograram localizar nenhum patrimônio de titularidade dos réus originários[3]. Assim é que a agravada aditara a peça inicial[4] e incluíra na angularidade passiva da ação a ora agravante – Suit Pagamentos S/A –, a Alpha Consultoria e Treinamentos em Desenvolvimento Profissional Ltda e Silvana de Jesus Santos, ocasião em que renovara o pedido de urgência em desfavor dos novos réus individualizados. No tocante à inclusão da ora agravante na composição passiva da demanda, sustentara a agravada, em suma, que o réu Alexsandro Rodrigues Alves, sócio administrador e efetivo proprietário da SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda., com a qual firmara o contrato de investimentos, possui relação de parentesco e profissional com a ré Silvana de Jesus Santos, sua cunhada e funcionária, que era responsável por movimentar todos os recursos financeiros dos investidores que concertavam contratos com a SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda. Aduzira a agravada que a ré Silvana de Jesus Santos integrara o quadro social da agravante e transferira ilicitamente os recursos aplicados pelos investidores junto à SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda. Defendera a agravada que a ré Silvana de Jesus Santos atuava como “laranja” do réu Alexsandro Rodrigues Alves e a transferência de grande numerário da SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda. para a agravante tivera por finalidade ocultar as movimentações financeiras ilícitas por ele realizadas na condução da SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda. Afirmara que, considerando que a agravante recebera grande aporte financeiro por parte da ré Silvana de Jesus Santos e, ao que tudo indica, decorrente de numerário dos investidores lesados pela SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda., deve integrar a angularidade passiva da ação e responder pelo prejuízo que experimentara a agravada. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se as alegações formuladas pela agravada na peça de aditamento à inicial[5], iv verbis: “2) DA EMENDA À INICIAL PARA INCLUSÕES NO PÓLO PASSIVO Ante os movimentos evasivos dos requeridos de baixarem empresas, mudarem sócios, e criar novas empresas, tudo às vesperas do grande golpe perpetrado em março de 2020 contra a requerente e centenas de outras pessoas que foram enganados e investiram suas economias no Grupo SAF, vê-se necessário a inclusão de novas pessoas e empresas que se descobriu vinculadas ao Grupo SAF. Primeiramente, como destacado linhas acima, a criação da empresa, da requerida GA Consultoria Empresarial e Treinamento Eirelli, é sócia, administradora ou dona da ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, CNPJ 35.359.807/0001-08, cuja sócia é também GESLLANE NUNES DE SOUZA, e que também funciona no mesmo endereço da SAF CORPORATE, SCN Quadra 1, 79, Bloco F, Ed. América Office Tower, sala 612, parte 0120, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.711- 905. As investigações realizadas dão notícia, conforme depoimento em anexo, em termos de declaração prestados pelo advogado Dr. Ludwig Oliveira Júnior, OAB-SE 5750, nos autos da investigação criminal realizada no Estado de Sergipe, que grandes valores arrecadados dos ‘investidores’, ora vítimas, como ocaso da Requerente foram parar em um banco virtual, denominado SUIT BANK (nome fantasia), SUIT PAGAMENTOS S.A (razão social), CNPJ 02.472.108/0001-02, com sede em Goiânia-GO, Localizado na Avenida n. 136, no 761, Ed. Nasa Business Style, sala A1, B1, pavilhão 18, Quadra F44, lote 02E, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP no 74.093-250, cujo capital social é de R$ 705.391.000,00 (setecentos e cinco milhões, trezentos e noventa e um mil reais), da qual era sócia a cunhada de ALEXSANDRORODRIGUES ALVES (ALEX), a Sra. SILVANA DE JESUS SANTOS, CPF 005.206.515-45 até dias após ALEX ser solto no mês de março de 2020, quando então deixou o quadro societário do SUITBANK. O Suit Bank, como se pode ver inclusive do endereço eletrônico constando do documento expedido do site da receita federal (doc. anexo) era a empresa chamada SUITGREEN, que alterou a razão social, que foi constituída há diversos anos, em 1994 e sempre teve como sócia, a Sra. Silvana de Jesus Santos, cunhada e, tudo indica, laranja de Alex. Na consulta ao site consultasocio.com, emhttps://www.consultasocio.com/q/sa/silvana-de-jesus-santos, é possível observar que Silvana é sócia doSuitGreen, depois rebatizado para Suit Bank (Suit Pagamentos SA), eis que ambos tem a mesma data de constituição, mesmo capital social, até nos centavos, e mesmo CNPJ, como se pode ver nos docs anexos. Importa esclarecer que Silvana de Jesus Santos, além de cunhada de Alex, presidente do Grupo SAF, era a pessoa responsável pelo controle de pagamentos dos clientes SAF, pessoa portanto do círculo íntimo de Alex, que opera o núcleo fundamental que é a movimentação financeira. E por esta dinâmica de baixar empresas, mudar nomes de empresas, criar novas empresas, retirar sócios e incluir outros laranjas, tudo no intuito de apagar os rastros da movimentação financeira e o vínculo de pessoas ligadas a Alex, as quais teriam movimentado recursos da requerente e de outros clientes do Grupo Saf. Logo, tendo notícia, conforme depoimento juntado, de que recursos dos investidores, entre as quais a requerente, todos vítimas do Grupo SAF, foram levados para o Suit Bank, de onde era sócia Silvana, cunhada de Alex. E, que Silvana era a funcionária do Grupo SAF responsável por boa parte da movimentação financeira dos recursos dos investidores lesados, como a requerente, e saiu da sociedade do SUIT PAGAMENTOS SA (SUIT BANK), imediatamente após a saída de Alex da prisão, em março de 2020, visando ocultar o caminho do dinheiro e a responsabilidade do SUIT BANK, que justifica-se, claramente, na inclusão do pólo passivo, tanto de Silvana de Jesus Santos, como de SUITPAGAMENTOS SA (SUIT BANK). Sendo assim, devem ser incluídos no pólo passivo, como sequencia às partes lá constantes: 1) ALPHACONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, CNPJ35.359.807/0001-08, cuja sócia é também GESLLANE NUNES DE SOUZA, e que também funciona no mesmo endereço da SAF CORPORATE, SCN Quadra 1, 79, Bloco F, Ed. América Office Tower, sala612, parte 0120, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.711-905. 2) SILVANA DE JESUS SANTOS, CPF005.206.515-45, residente e domiciliada na Rua Projetada I, no 115, Condomínio Parque das Árvores, Bloco 5, Ap. 303, Santa Maria, Aracaju-SE, CEP: 49.043-502. 3) SUIT PAGAMENTOS S.A (razão social), SUIT BANK (nome fantasia), CNPJ 02.472.108/0001-02, com sede em Goiânia-GO, localizado na Avenida n. 136, no 761, Ed. Nasa Business Style, sala A1, B1, pavilhão 18, Quadra F44, lote 02E,Setor Sul, Goiânia-GO, CEP no 74.093-250.” Há que ser assinalado que o juízo singular acolhera o pedido de emenda e estendera aos novos réus a medida de urgência anteriormente deferida, como se extrai da decisão[6] que ora se reproduz: “Recebo a emenda de ID 64087919. (...) Incluam-se no polo passivo as pessoas de: 11) ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, CNPJ 35.359.807/0001-08, cuja sócia é também GESLLANE NUNES DE SOUZA, e que também funciona no mesmo endereço da SAF CORPORATE, SCN Quadra 1, 79, Bloco F, Ed. América Office Tower, sala 612, parte 0120, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.711-905; 12) SILVANA DE JESUS SANTOS, CPF 005.206.515-45, residente e domiciliada na Rua Projetada I, no115, Condomínio Parque das Árvores, Bloco 5, Ap. 303, Santa Maria, Aracaju-SE, CEP: 49.043-502; e 13) SUIT PAGAMENTOS S.A (razão social) ou SUIT BANK (nome fantasia), CNPJ02.472.108/0001-02, com sede em Goiânia-GO, localizado na Avenida n. 136, no 761, Ed. Nasa Business Style, sala A1, B1, pavilhão 18, Quadra F44, lote 02E, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP no 74.093-250; Ratifico a tutela de urgência de ID 62988238 e a estendo contra os novos réus. Proceda a Secretaria nos termos da referida decisão.” Sobreleva pontuar que os resultados das pesquisas realizadas junto aos Sistemas Bacenjud e Renajud em relação à ora agravante foram infrutíferos, porquanto não fora localizado qualquer patrimônio de sua titularidade[7]. Ato contínuo, comparecera a agravante aos autos da ação principal formulando pedido de reconsideração[8] almejando a suspensão do bloqueio judicial que alcançara contas bancárias de sua titularidade até que seja analisada sua legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação. Como lastro desse pedido, sustentara, em suma, que não participara do contrato firmado pela agravada e, outrossim, não integra o Grupo SAF, possuindo personalidade jurídica distinta da SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda. e quadro social diverso. Defronte aludido pedido, fora proferida a decisão guerreada, que indeferira o pedido de reconsideração, sob o fundamento de que, de conformidade com o resultado da pesquisa via sistema Bacenjud, a ordem de bloqueio direcionada às contas bancárias de sua titularidade restaram frustradas e, demais disso, eventual insurgência em face dessa medida deve ser formulado pela via processual adequada. Confira-se o teor do provimento guerreado[9]: “Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela ré SUIT PAGAMENTOS S.A. (...) Decido. Quanto ao pedido da ré SUIT PAGAMENTOS, nada há a prover neste momento. A ordem de bloqueio dirigida contra a instituição restou frustrada, conforme ID 65515033. Ademais, eventual desacerto da decisão que deferiu a tutela deve ser questionado pela via processual adequada.” Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pela agravante como arrostada, de fato, é aquela que deferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência que reclamara a agravada e a irresignação fora agitada com lastro na decisão que, diante da pretensão que formulara com esse desiderato, indeferira o pedido de reconsideração que deduzira, mantendo a decisão originariamente prolatada. Considerando que, à data da decisão que deferira a medida antecipatória, ainda não havia sido realizada a citação da agravante, o termo inicial para que manejasse sua insurgência somente se perfectibilizara quando apresentado o pedido de reconsideração que restara indeferido, porquanto, não havendo sido preteritamente citada, fora a primeira oportunidade em que acorrera aos autos. Destarte, havendo a agravante se manifestado nos autos em 23/06/20[10], o agravo de instrumento objetivando afastar a medida constritiva contra si determinada deveria ter sido aviado até o dia 14 de julho seguinte, ou seja, 15 (quinze) dias úteis a contar de 24/06 – dia seguinte à data da tentativa do bloqueio. Restando observado esse interregno legal, dado que o agravo fora interposto em 07/07/20, fica patente a tempestividade do recurso manejado pela agravante, legitimando o seu conhecimento. Consignadas essas observações ilustrativas, emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida antecipação de tutela destinada ao bloqueio do importe que é perseguido pela agravada à guisa de devolução do que vertera em razão de contrato de investimentos que concertara com a SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda., que restara inadimplido. A decisão arrostada acolhera a medida de urgência postulada, sob o fundamento de que, diante da verossimilhança das alegações formuladas pela agravada acerca do descumprimento contratual por parte da sociedade SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda e, outrossim, diante da possibilidade de não localização de patrimônio para futuro ressarcimento da agravada, afigura-se cabível o bloqueio da quantia individualizada em face da ora agravante, via sistema Bacenjud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Alinhadas essas premissas, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[11] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada e concedida, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto deferido, inclusive a legitimidade passiva da agravante. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravada no pertinente à agravante. Com efeito, a pretensão antecipatória aduzida pela agravada visando o bloqueio de valores fora formulada em sede de ação de conhecimento e tem como objeto a asseguração do recebimento de valores ajustados em contrato de investimentos que teria firmado com a sociedade SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda. Segundo defendera a agravada, a ré Silvana de Jesus Santos, funcionária da SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda., transferira a quantia de R$ 705.391.000,00 (setecentos e cinco milhões, trezentos e noventa e um mil reais) para a agravante – originária do aportes realizados por pessoas físicas que firmaram contrato de investimento com a SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda. – da qual integrava o quadro societário, com a intenção de desviar o dinheiro aplicado por investidores junto às empresas integrantes do Grupo SAF, e, por esse motivo, deve a agravante ser responsabilizada solidariamente pela obrigação postulada. Diante das alegações formuladas pela agravada, afigura-se inexorável a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda. Consubstancia princípio elementar de direito processual que a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada em nosso ordenamento jurídico. É que, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado a qualquer prova do direito postulado em juízo, constituindo direito autônomo e abstrato, ensejando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade, não se subordinam ou confundem com a análise de mérito do direito evocado. Assim, para que se possam identificar as condições da ação, basta aferir se, diante das assertivas deduzidas na petição inicial pelo autor, o réu está efetivamente legitimado para se defender em juízo por guardar vinculação subjetiva com os fatos e com a pretensão. E isso porque o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação. Assim é que o direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido. Afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, sobejando o exame afeto à aferição de falha nos serviços prestados pela parte acionada, diante os fatos narrados na peça de ingresso, reservado ao mérito da ação, obstando que, sob essa premissa, seja afirmada a ilegitimidade passiva, ao menos nesse ambiente e nesse momento. Na hipótese, conforme pontuado, sustentara a agravada que a agravante recebera aporte financeiro de grande valor originário de funcionária da sociedade SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda., com quem concertara contrato de investimentos, havendo fortes indícios de que trata-se de numerário originário de vários investidores que firmaram contrato de investimentos com aquele empresa. Destarte, os fatos enlaçam as litigantes e, demais disso, guardam pertinência subjetiva, não só com o aduzido, mas com a pretensão formulada, denotando que a subsistência ou não do direito invocado encerra matéria atinente ao mérito, com ele devendo ser resolvida. Ou seja, a eventual responsabilização da agravante é matéria reservada ao mérito. Aferida a pertinência subjetiva da agravante com o pedido formulado, sobeja aferir se afigurara-se legítima a medida determinada pela decisão guerreada, que deferira o bloqueio da quantia de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), caso localizada em conta bancária de titularidade da agravante, via sistema Bacenjud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Quanto ao tópico, deve ser registrado que a providência cautelar de arresto pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[12]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[13] que, sobre o tema assim pontuara: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni júris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[14], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Sob esses parâmetros, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, afere-se que restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto cautelar, na forma do bloqueio do numerário individualizado em conta bancária de titularidade da agravante, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. Consoante o pontuado, sobejam evidências de que a agravante está enredada no sistema de gestão de ativos que vitimara a agravada, e, sobretudo, que, acaso não deferida a medida, a prestação almejada poderá ser frustrada, frustrando-se o próprio objetivo do processo. A cautelar deferida, portanto, está revestida de lastro, pois patente a plausibilidade do direito invocado e o risco de advirem danos irreparáveis se não consumada nesse momento a medida deferida. Alinhado ao convencimento do alegado, emerge inexorável o receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do inadimplemento da SAF-Corporate Participação em Sociedades Ltda., pois a avença inadimplida envolvera importância considerável – que alcançaria ao menos R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais) – ficando patente que, caso não haja a indisponibilidade imediata de patrimônio dos protagonistas dos fatos, ao menos até elucidação do havido, o direito repetitório deduzido poderá resultar inviabilizado. Deve ser assinalado que, efetuadas as diligências, não foram localizados ativos sob a titularidade das sociedades empresárias integrantes do grupo SAF, o que somente corrobora o risco de dano e à possibilidade de a tutela se frustrar se não adotadas as cautelas cabíveis de imediato visando assegurar justamente e tão somente a utilidade do processo. Merece ser salientado, outrossim, que, de conformidade com o resultado da pesquisa via sistema Bacenjud, não fora localizado nenhum numerário nas contas bancárias de titularidade da agravante, não se inferindo, sob essa ótica, a verossimilhança do direito alegado, tampouco a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, de modo que antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17544079 - Pág. 9 (fl. 12) [2] - ID Num. 17544079 - Pág. 12 (fl. 15) [3] - ID Num. 63470220 – Pág. 1 (fl. 291) – ação principal. [4] - ID Num. 63291756 – Pág. 1/3 (fls. 280/282) – ação principal [5] - ID Num. 63291756 – Pág. 1/2 (fls. 280/281) – ação principal. [6] - ID Num. 64437304 – Pág. 1 (fl. 350) – ação principal. [7] - ID Num. 65513007 – Pág. 1 (fl. 388) – ação principal. [8] - ID Num. 66071924 – Pág. 1/9 (fls. 399/407) – ação principal. [9] - ID Num. 66289793 - Pág. 2 (fl. 455) – ação principal. [10] - ID Num. 66071924, Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização no 0713845-88.2020.8.07.0001. [11] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [12] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [13] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [14] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais.